Tribunal: TJMT
Processo: 1028743-38.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028743-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MARQUES PACHECO - CPF: 099.976.677-51 (RECORRENTE), NOHANA APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 036.966.641-03 (ADVOGADO), ESTRATEGIA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 28.222.443/0001-46 (RECORRIDO), RENATA SERIACOPI RABACA PROCOPIO - CPF: 390.392.768-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROPAGANDA ALEGADAMENTE ENGANOSA. DIVULGAÇÃO DE COLOCAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Propaganda enganosa em divulgação de colocação em concurso público
. A divulgação de informações verdadeiras sobre a classificação parcial de candidato em concurso público, ainda que posteriormente alterada no
r
esu
ltado final
,
nã
o configura propaganda enganosa quando reflete a realidade do certame em determinado momento, inexistindo dolo ou má-fé na conduta do fornecedor. No caso concreto, as publicações da recorrida refletiam posições reais alcançadas pelo candidato Afonso
A
rce
go

dur
ante o certame, especialmente nas fases de provas discursivas e orais, não havendo elementos que indiquem intenção deliberada de induzir o público a erro. Nes
s
e
sentido,
manifestou
-se
o ju
ízo a quo
: "
De modo geral, as peças publicitárias anteriores refletem posições reais, ainda que provisórias, alcançadas por AFONSO ARCEGO durante o certame, especialmente em junho e dezembro de 2021. A divulgação desses dados, contextualizada com as etapas parciais do concurso, não configura, por si, infração ao disposto no artigo 37, §1º, do CDC
".

2. Inexistência de dano moral indenizável
. A mera insatisfação com a divulgação de informações verdadeiras sobre classificação em concurso público não caracteriza dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo à honra objetiva ou subjetiva com repercussão negativa na esfera pessoal ou profissional. No caso em análise, o recorrente não demonstrou prejuízo concreto à sua imagem ou trajetória profissional, tendo sido devidamente nomeado para o cargo de Delegado da Polícia Federal
. Já
as alegações de questionamentos por familiares e colegas não
configuram
dano moral.
S
o
bre essa questão,
o juiz de primeir
a instância bem elucidou que:

"Não há registro de repercussão institucional, reportagens com conteúdo falso, retaliações profissionais ou qualquer outro elemento de prova que demonstre violação concreta aos direitos da personalidade do autor. Ao contrário, o próprio autor informa ter sido devidamente nomeado Delegado da Polícia Federal, o que confirma a inexistência de prejuízo à sua trajetória funcional."

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028743-38.2024.8.11.0015

Origem
: 2º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: TIAGO MARQUES PACHECO

Recorrido
: ESTRATÉGIA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TIAGO MARQUES PACHECO ajuizou reclamação em face de ESTRATÉGIA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Noticiou que: a) foi aprovado em primeiro lugar no concurso para Delegado da Polícia Federal em 2021, com homologação final em 09/09/2022; b) a reclamada vem divulgando erroneamente que Afonso
Arcego
, seu ex-aluno e segundo colocado no concurso, foi o primeiro colocado; c)
esta
divulgação causa
dano
à sua honra e reputação, gerando confusão e desinformação sobre sua verdadeira posição; d) a reclamada realiza propaganda enganosa e promove enriquecimento ilícito ao atrair mais alunos com informação falsa. Requereu: a) a retificação imediata da propaganda;
e
b) indenização por danos morais no valor de R$ 55.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o concurso foi estruturado em diversas fases, havendo alternância na liderança durante o certame; b) até a fase oral, Afonso
Arcego

ocupava realmente a
primeira colocação, sendo ultrapassado pelo autor apenas na avaliação de títulos; c) as publicações da reclamada refletiam posições reais, ainda que provisórias, alcançadas por Afonso
Arcego
durante o certame; d) a divulgação desses dados, contextualizada com as etapas parciais do concurso, não configura propaganda enganosa; e) não há nos autos prova de que o autor tenha sofrido abalo relevante à sua honra objetiva ou subjetiva; f) as alegações de questionamentos por familiares ou colegas não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável; g) não há registro de repercussão institucional, reportagens com conteúdo falso ou retaliações profissionais que demonstrem violação aos direitos da personalidade do autor.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não sopesou devidamente os argumentos e provas apresentados, contrariando os preceitos do CDC; b) a recorrida continuou a veicular informação equivocada sobre os aprovados mesmo após a homologação final do concurso; c) a divulgação de Afonso
Arcego
como primeiro colocado, sem ressalvas quanto ao período em que efetivamente teve tal colocação, induz o público a erro; d) a recorrida agiu com negligência ao não atualizar adequadamente as informações sobre o resultado final do certame; e) a conduta da recorrida configura afronta direta à dignidade, honra e imagem pública do recorrente; f) a conquista do primeiro lugar em concurso de tamanha complexidade não é mero dado estatístico, mas resultado de anos de dedicação e esforço; g) a apropriação indevida dessa conquista por terceiro gerou angústia, frustração e constrangimentos diversos. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a prática de publicidade enganosa pela recorrida; b) condenar a recorrida à retificação imediata das propagandas; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 55.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025